Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESES DEFENSIVAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. APRECIAÇÃO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. PEDIDOS NÃO VENTILADOS NO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise de ofício do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrados, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional.

2. Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Eventual supressão de instância pode ser suprimida, em sede de habeas corpus, em razão de flagrante ilegalidade, desde que exista prova idônea e pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado.

3. Agravo interno conhecido e não provido.